Tribunal: TJES
Processo: 5015625-60.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015625-60.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BENEDITO DA SILVA
RECORRIDO: ZIPPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5015625-60.2024.8.08.0030

RECORRENTE: BENEDITO DA SILVA

RECORRIDO: ZIPPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA e SERASA S.A.

RELATOR: Dr. LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: CHARLES HENRIQUE FARIAS EVANGELISTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL.
PROVA DA EXISTÊNCIA
DA CONTRATAÇÃO E DO DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE. COBRANÇA LEGÍTIMA
.
SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte requerente/recorrente BENEDITO DA SILVA interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau (ID 15036311) nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA, que assim decidiu:
“
ISTO POSTO, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95..”

Em sede recursal, a parte autora/recorrente requer a reforma da sentença devido à inexistência da relação jurídica originária, falha na prestação dos serviços e do dever de segurança em razão de fraude contratual, com a condenação da parte requerida em danos morais.

A recorrida apresentou Contrarrazões ao recurso inominado, conforme ID. 15036314.

É a síntese do necessário.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos,
recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo. Defiro o benefício da gratuidade de justiça, posto que aparentemente hipossuficiente o recorrente.

No mérito, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
manutenção
da sentença impugnada.

Comungo do mesmo entendimento esposado na sentença, eis que a parte adversa logrou êxito em demonstrar a existência da relação jurídica entre as partes, consoante os documentos que seguem anexados aos
IDs 15036289, 15036290, 15036291 e 15036292
.

O
esquema de captura das imagens para fins de biometria facial (ID 15036289), com várias imagens feitas em momentos e posições diferentes, confere segurança suficiente para afastar a possibilidade de fraude, ainda mais diante do rito dos juizados especiais escolhidos pelo autor, onde não é possível a realização de perícia para apurar eventual montagem.

Não há como ignorar que um estelionatário teria muitas dificuldades em induzir o autor a tirar múltiplas selfies, não tendo o recorrente apresentado qualquer justificativa para ter realizado o referido procedimento, eis que se limita a alegar de forma genérica que fora vítima de fraude.

Como se trata de conta digital, apesar de não apresentado o ajuste digital firmado (suas cláusulas não são discutidas), entendo que restou devidamente demonstrada a contratação, considerando os espelhos do aplicativo juntado aos autos, inclusive com a quitação parcial do débito,
o que é indício forte da existência de fraude na contratação.

O fato do autor não reconhecer os dados apresentados como
e-mail, telefone, endereço e conta bancária utilizados
na celebração do ajuste
,
somados com o fato da realização de pagamentos do empréstimo, são fortes indícios de que o autor cedera seus dados para firmar contrato em benefício de terceiro, não podendo o banco recorrido responder pela fragilização provocada pelo próprio consumidor, que deve arcar com o compromisso assumido, mesmo que em benefício de terceira pessoa não indicada nos autos.

A pessoa que aparece quitando
parcialmente
o empréstimo (Renato Rodrigues dos Santos Canuto),
realizando
uma simples pesquisa junto ao google, pude verificar que o mesmo tem como residência o Bairro Canivete, em Linhares,
mesma cidade onde reside o autor, não tendo este informado, em nenhum momento, se conhece a referida pessoa.

Portanto, não tendo sido demonstrada a irregularidade do contrato, não há que se falar em indenização por danos materiais ou morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% do valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 05 de setembro de 2025.

IGOR BORBA VIANNA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO ESCRITO PARA ACOMPANHAR

Com a devida vênia, acompanho o voto do eminente Relator, mas o faço com a ressalva de meu entendimento usual sobre a matéria, motivo pelo qual o faço por escrito.

Em que pese meu entendimento, em diversos casos de contratações por meio eletrônico, pender para a presunção de vício de consentimento do consumidor, notadamente pela dificuldade de se atestar a autoria e a plena ciência das cláusulas contratuais quando a prova se resume apenas à uma selfie ou a documentos digitais com potencial de fraude ou reaproveitamento de dados, o caso em tela apresenta especificidades probatórias robustas que afastam a verossimilhança da alegação de fraude e/ou inexistência de contratação.

O Relator destacou a presença de um "
esquema de captura das imagens para fins de biometria facial (ID 15036289), com várias imagens feitas em momentos e posições diferentes
", o que confere alta segurança ao procedimento de contratação e dificilmente seria realizado por um estelionatário sem a cooperação ou participação ativa do próprio consumidor. A alegação genérica de fraude, sem a mínima justificativa para ter realizado tal procedimento de biometria, fragiliza a tese autoral.

A informação de quitação parcial do débito e a posterior descoberta de que o pagamento foi realizado por terceiro residente na mesma cidade do autor ("Renato Rodrigues dos Santos Canuto"), sem qualquer explicação do Recorrente sobre a relação com essa pessoa ou o pagamento, são fortes indícios de que o próprio consumidor, de forma consciente ou negligente, cedeu seus dados para a formalização do contrato, possivelmente em benefício de terceiro.

A conjugação do reconhecimento da própria imagem (biometria) com a utilização de dados de contato (e-mail, telefone, endereço) e conta bancária diversos (não reconhecidos pelo autor), somada ao pagamento parcial por terceiro, converge para a hipótese de que o autor participou, ativamente ou por negligência grave, da disponibilização de seus dados para que o contrato fosse celebrado, ainda que o benefício financeiro tenha sido direcionado a outrem.

Neste cenário peculiar, onde as provas produzidas pelo Banco Recorrido demonstram a efetivação de um processo de contratação com etapas de segurança avançadas (como a biometria com múltiplas selfies) e há indícios robustos de que o Recorrente, no mínimo, disponibilizou seus dados ou participou da validação da contratação (seja para si ou para terceiro), a tese de fraude pura e simples ou de falha exclusiva do fornecedor perde força.

Concluir pela responsabilidade do fornecedor nestas circunstâncias seria transferir o risco de uma conduta que se aproxima da culpa exclusiva do consumidor ou de uma conduta de terceiro facilitada pelo próprio consumidor (art. 14, § 3º, II, do CDC), o que não se coaduna com o sistema de responsabilidade civil.

Pelas razões expostas, acompanhando integralmente o voto do eminente Relator.